Tribunal: TJSP
Processo: 0041577-31.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Revisão – Tráfico – Penas – Quantidade de drogas considerada para elevação das básicas e para aplicar fração maior pela majorante do envolvimento de adolescente – "Bis in idem" – Argumento inválido, ademais, no que toca à causa de aumento – Redução da fração ao mínimo estipulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0041577-31.2018.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é peticionário
DANIEL ARAÚJO MACEDO CRUZ.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido de Daniel Araújo Macedo Cruz
para, aplicando o acréscimo básico de 1/6 pela majorante reconhecida, reduzir suas
penas a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e
noventa e seis) dias-multa, no valor mínimo unitário. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA
TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041577-31.2018.8.26.0000
2
REVISÃO No 0041577-31.2018.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 39.984
Revisão Tráfico Penas Quantidade de drogas considerada
para elevação das básicas e para aplicar fração maior pela
majorante do envolvimento de adolescente “Bis in idem”
Argumento inválido, ademais, no que toca à causa de aumento
Redução da fração ao mínimo estipulado.
Daniel Araújo Macedo Cruz foi condenado pelo MM. Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande a 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-
multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, c.c. art. 40,
VI, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 162/164 dos autos originais).
Tanto o sentenciado quanto o Ministério Público apelaram
e, por unanimidade, a C. 6a Câmara de Direito Criminal negou provimento ao
recurso defensivo e acolheu o acusatório para elevar a reprimenda a 09 (nove)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 910 (novecentas e
dez) diárias (fls. 245/249).
Inconformado, Daniel busca a desconstituição da coisa
julgada, para fixação do acréscimo mínimo pela majorante identificada,
sustentando a ocorrência de “bis in idem”.
Requisitados e apensados os autos originais, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo indeferimento do pleito.
É o relatório.
O Magistrado sentenciante manteve as penas-base nos
patamares mínimos, elevou-as em 1/5 pela reincidência e, presente a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041577-31.2018.8.26.0000
3
do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, aplicou aumento de 1/3 “tendo em vista a
quantidade de drogas apreendidas e o envolvimento de adolescente” (fl. 164).
O Tribunal, ao acolher o recurso da acusação, exasperou
as básicas em 1/6 “considerando a variedade e quantidade de entorpecentes,
bem como os maus antecedentes do acusado”, preservou o acréscimo de 01
(um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa em razão da recidiva e, sem
qualquer motivação, manteve também a fração diferenciada correspondente à
majorante (fl. 249).
Como se pode ver, a quantidade de drogas foi suscitada
na adoção de aumento maior que o mínimo previsto para a circunstância do
art. 40, VI, do estatuto antitóxicos, e, mantida tal decisão no julgamento dos
apelos, também figurou no acórdão como fundamento para elevar as penas-
base.
Manifesto, nesse caso, o “bis in idem”, isto é, a
consideração do mesmo fato em desfavor do acusado.
Como se não bastasse, de todo improcedente a alusão ao
montante das drogas na escolha da fração cabível pela majorante pelo
envolvimento de adolescente, já que uma circunstância não guarda qualquer
relação com a outra.
Logo, de rigor diminuir ao mínimo de 1/6 o acréscimo
procedido na terceira fase do cálculo.
Em resultado, observados os aumentos de 1/6 sobre as
básicas e, pela reincidência, de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-
multa, as sanções ficam definidas em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0041577-31.2018.8.26.0000
4
(vinte) dias de reclusão e multa de 796 (setecentas e noventa e seis) diárias.
Frente ao exposto, defere-se o pedido de Daniel Araújo
Macedo Cruz para, aplicando o acréscimo básico de 1/6 pela majorante
reconhecida, reduzir suas penas a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias-multa, no
valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator